Tribunal: TJSP
Processo: 1053881-75.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Análise concreta de todos os argumentos relevantes esboçados pela parte recorrente – Alegações de necessidade de produção de prova pericial e oral – Demonstrada a ineficácia do pedido para comprovar a confusão patrimonial suscitada - Reiterado o entendimento de que é vedado à parte embargante alegar sua própria torpeza – Interesses pessoais subjacentes dos sócios e

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Análise concreta de todos os argumentos relevantes esboçados pela parte recorrente – Alegações de necessidade de produção de prova pericial e oral – Demonstrada a ineficácia do pedido para comprovar a confusão patrimonial suscitada - Reiterado o entendimento de que é vedado à parte embargante alegar sua própria torpeza – Interesses pessoais subjacentes dos sócios e momento processual escolhido para propositura da demanda que não ensejam a ilegitimidade da autora, ou a inexigibilidade do contrato - Decisão mantida – Fixação de multa prevista no art. 1.026 do CPC denegada - Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1053881-75.2014.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANTONIO FABIO BELDI, MARIA CLAUDIA BELDI, MARIA DE
LOURDES BELDI DE ALCÂNTARA, MARIA INÊS BELDI e MARIA HELOISA
BELDI, é embargado CRTS - CONSTRUTORA DE REDES TELEFÔNICAS
SOROCABANA LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053881-75.2014.8.26.0100/50003 - São Paulo - VOTO No 47547 2/7
VOTO No: 47547
EDEC.No: 1053881-75.2014.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ANTONIO FABIO BELDI E OUTROS.
EBDOS. : CRTS - CONSTRUTORA DE REDES TELEFÔNICAS
SOROCABANA LTDA.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Análise concreta de
todos os argumentos relevantes esboçados pela parte recorrente
Alegações de necessidade de produção de prova pericial e
oral Demonstrada a ineficácia do pedido para comprovar a
confusão patrimonial suscitada - Reiterado o entendimento de
que é vedado à parte embargante alegar sua própria torpeza
Interesses pessoais subjacentes dos sócios e momento
processual escolhido para propositura da demanda que não
ensejam a ilegitimidade da autora, ou a inexigibilidade do
contrato - Decisão mantida Fixação de multa prevista no art.
1.026 do CPC denegada - Embargos rejeitados.”
1)
Alega
a
parte
embargante
a
existência de contradição no v. acórdão de fls.
17/21
que
acolheu
os
embargos
para
julgar
procedente a ação de cobrança. Aduz, em síntese,
que: inexistentes todos os elementos necessários
para o julgamento da ação de cobrança; o contrato
de compra e venda de ações não se confunde com
título de crédito; a cobrança é improcedente por
se tratar de contrato simulado; requereram a
perícia contábil e a prova oral para demonstrar a
ocorrência de negócio simulado.
A
parte
embargada
apresentou
manifestação, argumentando que foi bem aplicada ao
caso a “teoria da causa madura”; não é obrigado o
Magistrado a acatar toda e qualquer produção de
prova requerida pela parte embargante; deve ser
aplicada a multa prevista no art. 1.026 do CPC/15.
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053881-75.2014.8.26.0100/50003 - São Paulo - VOTO No 47547 3/7
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
A fundamentação exposta no v. acórdão
embargado é suficientemente clara, tendo sido
analisados todos os temas trazidos à discussão no
recurso interposto pela ora embargante, não se
vislumbrando a alegada contradição.
Com
efeito,
ficou
consignado
no
aresto que as provas indicadas pela parte ora
agravante
não
trariam
qualquer
informação
relevante para a conclusão da lide, servindo
meramente como meio para protelar sua apreciação
final.
A questão sobre a prova exigível para
a interrupção do prazo prescricional já foi
devidamente analisada no julgamento dos primeiros
embargos
(Proc.
no
1053881-75.2014.8.26.0100/50000),
demonstrando-se
que a jurisprudência do E. STJ exige prova
satisfatória da existência do débito:
“(...)
Observa-se
que
para
a
habilitação no inventário é imprescindível que a
parte requerente seja efetivamente credora do
autor da herança e que haja prova literal da
existência de dívida dotada de certeza e liquidez.
A prova literal, embora não deva
comprovar peremptoriamente a existência do débito,
é preciso que dela se presuma de maneira
satisfatoriamente clara o direito do credor.(...)”
(REsp 1569592 / MT Quarta Turma Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO j. 24.04.18, Dje. 30.04.18)
E conforme se apontou no aresto
vergastado,
há
demonstração
suficiente
da
existência do débito, que inclusive é reconhecida
pelo próprio “de cujus” em sua declaração de bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053881-75.2014.8.26.0100/50003 - São Paulo - VOTO No 47547 4/7
à Receita Federal (fls. 52 e 154/159 do recurso
principal).
Da
mesma
forma,
foi
afastada
a
necessidade de prova pericial ante a inexistência
de indício concreto de confusão patrimonial entre
a pessoa física dos sócios e as pessoas jurídicas
com as quais foi celebrado o ajuste, ressaltando-
se que não há vedação à concretização de negócios
jurídicos entre os sócios pessoas físicas e as
empresas por eles controladas.
Incabível, outrossim, a produção da
prova oral. Primeiramente, com relação ao item (c)
de fl. 508 do apelo, reproduzido no item (24.iii)
dos presentes embargos (fl. 05), incabível a
alegação de contrato simulado, pois é vedado ao
Espólio afirmar sua própria torpeza para dela se
beneficiar com a nulidade do contrato.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
(...)
Vedação expressa do Ordenamento Jurídico
Pátrio no reconhecimento da Nulidade do
Contrato quando alegado pela Parte que
efetivamente e espontaneamente participa
da Simulação encetada
Inteligência do
artigo 150 do CCB
Impossibilidade da
Parte
invocar
a
própria
torpeza
-
Aplicação do Princípio do "Nemo Auditur
Propriam
Turpitudinem
Allegans"

Ausência de qualquer indício comprobatório dos Fatos narrados
-
Requerida
que
não
comprova
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do
Direito da Credora
Inteligência do
artigo 373, II do NCPC
Sentença de
Primeiro Grau mantida - Ratificação nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053881-75.2014.8.26.0100/50003 - São Paulo - VOTO No 47547 5/7
termos
do
artigo
252,
do
Regimento
Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 0003295-12.2012.8.26.0168;
Relator
Des.
PENNA
MACHADO;
Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Dracena - 3a Vara; Data do
Julgamento: 03/05/2017; Data de Registro:
04/05/2017).
“(...) APELAÇÃO
EMBARGOS
DE DEVEDOR SUPOSTA NULIDADE DA EXECUÇÃO

INOCORRÊNCIA

As alegações de simulação são vagas e não expressam
claramente o vício. Ademais, não pode a
apelante pleitear a nulidade de negócio
jurídico em que participou ativamente sob
pena de ofensa ao brocardo jurídico,
"nemo
auditur
propriam
turpitudinem
allegans", isto é, "a ninguém é dado
beneficiar-se da própria torpeza". Na
verdade,
o
contrato
foi
firmado
por
pessoas maiores e capazes e não apresenta
vícios(...)
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002001-49.2016.8.26.0011;
Relator
Des.
EDUARDO SIQUEIRA; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro:
31/07/2017).
Já os demais itens em nada contribuem
para o deslinde da ação, uma vez que o interesse
pessoal subjacente dos sócios da empresa autora
com a propositura da ação, ou mesmo o momento
processual escolhido para cobrança do débito, não
seriam capazes de ensejar a inexigibilidade do
ajuste, ou a ilegitimidade ativa da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053881-75.2014.8.26.0100/50003 - São Paulo - VOTO No 47547 6/7
embargada, com quem foi celebrado o contrato
objeto da ação principal.
Assim, dentro do princípio de persuasão racional do julgador, lhe cabe
determinar a realização das provas que julga
convenientes
e
necessárias
para
a
cognição
exauriente do objeto da ação, nos termos do art.
370, do CPC/15.
Segundo lição de HUMBERTO THEODORO
JUNIOR:
“(...) o julgamento deve ser fruto de
uma operação lógica armada com base nos
elementos de convicção existentes no
processo”. (Curso de Direito Processual
Civil vol. 01 pág. 379 - Ed. Forense 2
003 Rio de Janeiro).
Dessarte,
não
subsiste
qualquer
contradição, a qual é definida pela doutrina como
a “justaposição de fundamentos antagônicos” (LUIZ
GUILHERME
MARINONI
e
SÉRGIO
CRUZ
ARENHART.
Processo de Conhecimento Vol. 2. p.545. Revista
dos Tribunais. 2007. São Paulo.)
Diante
destas
considerações,
o
acórdão não padece do defeito apontado e, assim,
fica mantido tal como lançado.
Por fim, indefiro a fixação da multa
do art. 1.026 do CPC/15 requerida às fls. 12/13,
vez que não se vislumbra manifesto interesse
protelatório da embargante com a oposição do
recurso.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053881-75.2014.8.26.0100/50003 - São Paulo - VOTO No 47547 7/7
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator